Tribunal: TJDFT
Processo: 0711078-05.2019.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0711078-05.2019.8.07.0004 AGRAVANTES: BRASÍLIA DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA - ME, LATICÍNIOS PORTO ALEGRE INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A AGRAVADOS: LATICÍNIOS PORTO ALEGRE INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A, BRASILIA DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA - ME DESPACHO BRASÍLIA DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA e LATICÍNIOS PORTO ALEGRE INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por eles manejados. A primeira agravante sustenta negativa de prestação jurisdicional. Já a segunda recorrente afirma que a decisão impugnada usurpou a competência do STJ, porquanto invadiu o mérito do recurso. Argumenta que a matéria foi prequestionada e defende a inaplicabilidade do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004